Tribunal: TJMT
Processo: 0000646-23.2015.8.11.0092
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000646-23.2015.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO MUNDIM DOS SANTOS - CPF: 034.713.841-11 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Comercio de Graos Ltda (VÍTIMA), COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO DA DEFESA E DO MP.
APELO MINISTERIAL
. 1. REQUER DEPRECIAÇÃO DO VETOR DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. PROCEDÊNCIA. CRIME COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR.
APELO DEFENSIVO
. 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. MODALIDADE RETROATIVA.

POSSIBILIDADE. PENA FINAL DE 1 ANO NÃO ALTERADA. LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIVEL. RECURSOS PROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

A “condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” (STJ, AgRg no HC 688.979/SP). (...)” (N.U 0014303-56.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

2.

Ainda que reconhecida depreciação de circunstância judicial desfavorável do art. 59 do CP mas, não alterada a pena final em concreto, imperiosa a extinção da punibilidade do apelante por força da prescrição retroativa, porque mesmo após a alteração dosimétrica, transcorreu o prazo prescricional previsto em lei para tanto, entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença condenatória recorrivel.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, aviados pelo
Ministério Público
e
Luiz Antônio Mundim dos Santos
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari - MT
, em que condenou
Luiz Antônio
pela prática do crime de
Receptação
tipificado no artigo 180 do CP à pena privativa de liberdade de
1 ano
de
reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
e ao pagamento de
10 dias-multa
fixados no mínimo legal, a qual foi
substituída
por
uma restritiva de direito
a ser fixada pelo Juízo de Execuções Penais (ID n° 148322774).

O
Ministério Público
requer a exasperação da pena-basilar, especificamente para que seja considerado
desfavorável
a Luiz Antônio a circunstância judicial referente aos
maus antecedentes
. (Id. 148322777)

Por outro lado,
Luiz Antônio
, pugna a extinção da punibilidade ante a ocorrência da
prescrição retroativa
prevista no art. 107, inc. IV do CP. (Id. 148322787)

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
provimento
do recurso (Id. 157942699) e as contrarrazões defensivas pelo
desprovimento
(Id. 148322786)
.

A d.
PGJ
, é pelo
provimento
do recurso
ministerial
e
desprovimento
do recurso
defensivo
, em parecer assim sintetizado (Id. 165040677):

“EMENTA:
DO RECURSO DO MP
: RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENTIDA A EXASPERAÇÃO DA PENABASE. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO ILÍCITO NARRADO NO PRESENTE FEITO. PRECEDENTES.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
DO RECURSO DEFENSIVO:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO HOUVE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PENA MÁXIMA ABSTRATA. PRESCREVE EM 08 (OITO) ANOS. NÃO TRANSCORREU O PRAZO PRESCRIIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. CONTUDO A PENA-BASE APLICADA NÃO EXCEDERÁ A 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, DE MODO QUE CERTAMENTE OCORRERÁ A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO DE 04 (QUATRO) ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
” (Grifei o original)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuido inicialmente, de submeter à julgamento

o recurso do
Ministério Público,
o qual insurge-se contra o não reconhecimento dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

Sem delongas e, conforme entendimento do c. STJ com o qual esta Corte faz coro, condenações definitivas são sim aptas a serem consideradas como maus antecedentes, confira-se:

“Em relação aos antecedentes, não há reparo a ser feito, considerando que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.” (HC 693.321/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)

No caso dos autos, o juízo de primeira instância entendeu como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 CP, inclusive os antecedentes criminais do réu, e assim fixou a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão
.

• Ação Penal Código nº 20777 (nº único 0000919-75.2010.8.11.0092) – Comarca de Alto Taquari: foi condenado à 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, como incurso no artigo 121, §2°, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos, do Código Penal; fato ocorrido em
07/08/2010
; sentença condenatória transitada em julgado na data de
31/01/2020.

• Ação Penal Código nº 30295 (nº único 0001133-95.2012.8.11.0092) – Comarca de Alto Taquari: foi condenado à 04 (quatro) meses de detenção, convertida em suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, como incurso no art. 129, caput, do Código Penal; fato ocorrido em
07/10/212;
sentença condenatória transitada em julgado na data de 18/06/2018 para a acusação e em
15/10/2018
em definitivo para o réu.

• Ação Penal nº 460-44.2008.811.0092 - Código nº 17294 – Comarca de Alto Taquari: foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto, substituído por 365 (trezentos e sessenta e cinco) horas de serviço comunitário, como incurso no art. 329, caput e art. 331, ambos do Código Penal; fatos ocorridos em 14/05/2008; sentença condenatória transitada em julgado para acusação na data de 06/03/2012, para a defesa em
07/05/2012
e para o réu em
30/09/2013.

Desta feita, uma vez reconhecida desfavorável a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais e, passo à análise da nova dosimetria da pena.

Receptação (art. 180 do CP) -
Pena 1 a 4 anos de reclusão e multa

Na 1ª fase da pena, conservada a depreciação dos maus antecedentes e da quantidade da droga, mantenho o patamar de
1 ano 4 meses e 15 dias e 11 dias- multa;

Na 2ª fase da pena, não concorrem circunstâncias agravantes. Ao passo que deve ser considerada a confissão do réu, conforme art. 65, III, “d” do CP,
fixo a pena intermediária em 1 ano de reclusão, que tenho por definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, conforme art. 33, §§ 2º, “c”, e 3º do Código Penal.

Por fim, com relação a pretensão da extinção da punibilidade suscitada por
Luiz Antônio
ante a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, também merece acolhimento, tendo em vista que mesmo consideradas a circunstância judicial dos maus antecedentes desfavoráveis ao apelante, à pena final imposta não alterou.

Portanto, a pena aplicada prescreve em 04 anos, pois o máximo da pena é igual a 1 ano, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Logo, verifica-se que entre o recebimento da denúncia
de 4.3.2016 (Id. 148322755-Pg.75)
e a sentença penal condenatória 30.5.2022 (
(Id. 148322772)
, fluiu o prazo prescricional. Assim, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa no caso dos autos.

Ante o exposto,
dou provimento
aos recursos, do
Ministério Público
para
depreciar
a circunstância judicial referente aos
antecedentes
, todavia, tendo em vista que a reprimenda final não ultrapassou a
1 ano
, igualmente, deve ser
acolhido
o recurso defensivo para se declarar
extinta a punibilidade do acusado
com fundamento no art. 107, inc. IV, primeira parte, art. 109, inc. VI, e art. 110, § 1º, todos do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023